Tribunal: TJBA
Processo: 8002171-47.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002171-47.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: IVONILDO SANTANA BRASIL

Advogado(s)
:
IGOR DE VASCONCELOS FREIRE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itamari contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais a servidor público aprovado em concurso, nomeado e posteriormente afastado em razão da anulação do certame, sendo reintegrado por decisão judicial.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público municipal tem direito ao pagamento dos vencimentos e vantagens durante o período em que permaneceu afastado por força de exoneração posteriormente declarada nula; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado na sentença mostra-se proporcional ao dano sofrido.
III. Razões de decidir

3. A declaração de nulidade do ato exoneratório produz efeitos ex tunc, restabelecendo o status quo ante e assegurando ao servidor o direito à percepção integral dos vencimentos e vantagens do período de afastamento.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de reintegração, são devidos os vencimentos retroativos.

5. A ausência de prestação do serviço decorreu de ato ilícito da Administração, não podendo o ente público se beneficiar da própria torpeza para afastar a obrigação remuneratória.
6. A exoneração ilegal de servidor público gera dano moral indenizável, sobretudo diante da privação prolongada de renda e da frustração de legítima expectativa profissional, sendo adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença.
7. A invocação genérica do princípio da reserva do possível não afasta a responsabilidade estatal, ausente demonstração concreta de impossibilidade financeira.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade do ato de exoneração de servidor público produz efeitos ex tunc, assegurando o pagamento integral das remunerações do período de afastamento. 2. A exoneração ilegal de servidor público configura dano moral indenizável. 3. A reserva do possível não afasta o dever de indenizar quando não comprovada a impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 345, II; CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1588632/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.02.2020; STJ, EDcl no AREsp 2.176.585/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023; TJBA, Apelação 00002078820098050221, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002171-47.2025.8.05.0082,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
ITAMARI
e, como Apelado,
IVONILDO SANTANA BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA